Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-59.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002747-59.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Iluminação Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), JUAREZ CARMO DOS SANTOS - CPF: 846.137.931-49 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o, DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARCELAMENTO DE DIVIDA POR TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão do feito, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002747-59.2015.8.11.0051, ajuizada em desfavor de JUAREZ CARMO DOS SANTOS, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Visto, etc. A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente execução fiscal em face de
JUAREZ CARMOS DOS SANTOS
, igualmente qualificado. Extrai-se que até o presente momento as tentativas de citação da parte executada restaram infrutíferas.

Consta, ademais, que a parte exequente apresentou termo de parcelamento administrativo firmado com terceira pessoa, no entanto a suspensão do feito foi indeferida ante não ter sido justificada eventual sub-rogação do crédito tributário. Intimada, a parte exequente informou que aludido parcelamento teria sido inadimplido, e pleiteou a inclusão da signatária no polo passivo da execução. Os autos vieram-me conclusos.
É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, verifica-se a impossibilidade de se acolher o pleito formulado pela parte exequente, pois tal qual explicitado na decisão retro proferida, não restou devidamente comprovado que a pessoa subscritora do parcelamento administrativo se enquadra nas hipóteses previstas no art. 130, do Código Tribunal Nacional
[1]
, e, por tal razão, inexiste legitimidade dessa para compor a relação processual. Nesse contexto, e tendo em vista que a citação da parte executada não se perfectibilizou até o presente momento, de rigor o pronunciamento da prescrição intercorrente. Explico. De elementar conhecimento que a
prescrição
atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”. Por sua vez, o instituto da
prescrição intercorrente
ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo. Sobre o tema, ARRUDA ALVIM leciona que: [...] a chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese. [...]. (ALVIM, 2006, p. 34, apud EÇA, 2008, p.42).

Ainda, no que tange à prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção do processo, ressalta-se a definição dada por LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

[...] Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que sua incidência no curso do processo impede a sua caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de uma figura anômala – muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, que faz extinguir o processo por inação da parte. (
in
Curso de Processo Civil, vol. 3, Execução, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 252). Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a conjugação de dois requisitos, quais sejam:
o decurso de certo lapso temporal
e a
inércia do credor
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei no 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr após ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF
[2]
corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”
2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp no 1.340.553/RS, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da fazenda pública acerca de tal circunstância, independentemente desta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela fazenda pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, após ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp no 1.732.716/MT, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original)

Destarte, a partir de tais premissas, factível concluir que a prescrição na hipótese é matéria inarredável.

Com efeito, verifica-se que não tendo sido localizada a parte devedora para ser citada, os autos foram encaminhados em carga para a fazenda exequente, a qual tomou ciência da infrutividade da diligência na data de
07.05.2016
, iniciando, assim, a suspensão do art. 40, da Lei no 6.830/80.

Nesse panorama, cessando o sobrestamento do feito aos
07.05.2017
, verifica-se ter havido a prescrição intercorrente na data de
07.05.2022
, notadamente porque até o presente momento a parte executada não foi localizada para ser citada, aliado ao fato de que o parcelamento administrativo foi formulado com outrem sem comprovação da legitimidade deste para assumir o débito tributário, não constituindo, pois, marco suspensivo ou interruptivo do lustro prescricional.

A propósito do tema ora em debate, colhe-se da jurisprudência o hodierno precedente:

EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
PROCESSO EXTINTO.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXECUTIVO FISCAL PROPOSTO NO DIA 24.05.2004, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA ATÉ A PRESENTE DATA. PARCELAMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, Ap no 00076281320048160185, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 04.04.2022, sem grifos no original)

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida
legis
, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

Neste particular:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.
2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.
3 – Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap 00039253020108110015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.07.2019, sem grifos no original).

Com tais considerações, restando a execução fiscal paralisada por mais de cinco (05) anos por indiligência do fisco, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional,
DECLARO
a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil
[3]
.

ISENTA
a fazenda exequente do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80
[4]
c/c art. 921, § 5o do NCPC
[5]
e art. 236, da CNGC/MT
[6]
.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.
”
(ID. 142436711).

Em suas razões, aduz a parte apelante que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição intercorrente e que não houve paralisação do processo.

Acentua que

“para configurar a prescrição intercorrente, deve também ser demonstrada a total inércia da Fazenda Pública para perseguir o crédito tributário cobrado durante cinco anos, o que de longe nem ocorreu”.

Alega, ainda, que o parcelamento administrativo firmado por terceiro, em tese, suspende o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida no processo n.o 0002747-59.2015.8.11.0051, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou, em 05.08.2015, a presente ação de execução fiscal em desfavor de JUAREZ CARMO DOS SANTOS, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de imposto e taxas, quais sejam:

- Imposto predial e territorial urbano;

- Taxa de conservação de vias e logradouros públicos;

- Taxa de iluminação pública;

Os valores são referentes aos exercícios dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 e foram inscritos na CDA n.o 5307/2015.

Pelo despacho constante da pág. 07 (ID. 142436710), ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a anotação de
“Desconhecido”
(pág. 12 - ID 142436710).

À vista disso, foi feita remessa dos autos à Procuradoria, que, em 07.05.2016, tomou ciência inequívoca do ato frustrado.

Constata-se, ainda, que, decorridos mais de 05 (cinco) anos da ciência do mencionado ato processual, foi reconhecida a prescrição intercorrente, no dia 13.07.2022 e, em consequência, julgado extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

E, do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Logo, por se tratar de execução fiscal para cobrança de
crédito tributário
, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após
“a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis”
, nos termos do julgamento do REsp n.o 1340.553/RS (Tema no 566 e 567) em sede de recursos repetitivos.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).”

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
"

Portanto,
"in casu"
,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 07.05.2016
, ou seja, quando o apelante recebeu o processo em carga (pág. 14 - ID. 142436710) e tomou conhecimento da primeira citação negativa da parte executada.

Assim, estava ciente do início do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 6.830/80.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de 01 (um) ano de suspensão, o processo prosseguiu até a data da sentença, 13.07.2022 (ID. 142436711), sem comprovar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Outrossim, anoto que, apesar de a Fazenda Pública alegar que realizou acordo de parcelamento administrativo do crédito tributário com ROSALINDA MIRANDA DA SILVA, que, supostamente, seria a adquirente do imóvel da parte executada que originou a dívida objeto desta ação, limitou-se a apresentar extrato simplificado de débitos (Id. 142436710 – Pág. 50/53) não havendo nenhuma comprovação de que a aderente ao parcelamento é parte legítima para transacionar.

Dessa forma, não há como considerar o parcelamento administrativo como causa interruptiva da prescrição, visto que ausente a comprovação de requerimento ou adesão da parte executada, de modo que não houve a constituição de causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário que pudesse interromper a fluência do prazo prescricional.

Pelo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fundamento no artigo 932, IV, "
b"
, do Código de Processo Civil e artigo 51, I-C, "
b",
do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022